Tribunal: TJDFT
Processo: 0726952-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726952-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: CIBELE SANTOS ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela autora, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL. Na origem, o juiz do feito determinou a emenda à petição inicial, a fim de que a autora promovesse o adiantamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC. Em apertada síntese, a agravante alega que é isenta do pagamento das custas processuais, segundo decisão proferida nos autos da ADPF no 890, a qual reconheceu a aplicação do Regime de Precatórios, previsto no artigo 100 da Constituição Federal, à Caesb. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada, com dispensa do adiantamento do pagamento das custas. Sem preparo, em razão de a parte discutir eventual concessão de isenção (art. 1.007, §6o, do CPC). É o breve relatório. DECIDO. O agravo de instrumento interposto é próprio e tempestivo, razão pela qual conheço dele. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, não restam preenchidos os requisitos supracitados, pelo que não merece acolhida a pretensão da agravante. Quanto à probabilidade do direito, não há elementos de convicção a conferirem verossimilhança à alegação de que a agravante é isenta do pagamento das custas, tampouco do adiantamento previsto na norma processual. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagra o entendimento de que a isenção de custas processuais alcança apenas a Fazenda Pública (EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.107.543/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 13/9/2017, DJe de 19/9/2017). Na mesma seara, quanto à antecipação, a regra disposta no artigo 91 do Código de Processo Civil aduz que apenas a Fazenda Pública, o Ministério Público e a Defensoria Pública estão dispensados de antecipar as despesas processuais, as quais serão pagas ao final pelo vencido. A agravante é sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito privado, que não se enquadra como Fazenda Pública, para fins de isenção de custas ou postergação do pagamento das despesas, tal como prevê a norma supracitada. A decisão proferida na ADPF no 890 não conferiu isenção à agravante, mas apenas reconheceu aplicação do regime previsto artigo 100 da Constituição Federal, à agravada, o qual se limita a condenações judiciais. Veja-se: Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. O reconhecimento de aplicação do regime de pagamento de condenações judiciais aplicáveis para a Fazenda Pública à agravante não se confunde com a isenção do pagamento de custas, espécie de tributo (taxa), cuja benesse do não pagamento exige previsão legal. Dessarte, não restaram evidenciados os requisitos legais para a concessão de medida pleiteada. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Recolha, a agravante, o preparo recursal, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 13 de julho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator J